Tribunal: TJSP
Processo: 1003550-19.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as corrés.

PRELIMINARES – Legitimidade passiva da corré Itaú para a presente demanda – Adequada imputação causal, pela autora, quanto à violação de direito e ao pedido correspondente.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as corrés.

PRELIMINARES – Legitimidade passiva da corré Itaú para a presente demanda – Adequada imputação causal, pela autora, quanto à violação de direito e ao pedido correspondente.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação da validade de empréstimo consignado realizado sob o nome da autora – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato de empréstimo – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Responsabilidade solidária entre ambas as corrés, por comprovada participação na cadeia de fornecimento – Inteligência do art. 25, § 1o do CDC.

INDENIZAÇÃO – Dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Restituição dos valores pagos indevidamente, assim como os recebidos pela autora – – Danos morais verificados – Negativação do nome da autora pelo inadimplemento do contrato, após suspensão das consignações por antecipação da tutela neste feito – Valor arbitrado em R$ 8.000,00 para cada requerida – Redução à quantia simples de R$ 8.000,00, a ser paga solidariamente por ambas as rés. Recursos parcialmente providos.